Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733712-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: I. B. G. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: IONARA EVELIN FARIAS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em plantão judicial, nos autos da ação de conhecimento n.o 0735049-91.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por I. B. G. D. C., concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação hospitalar de urgência do autor, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, provisoriamente, ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme ID 104454397, origem. Nas razões recursais (ID 30117494), narra terem as partes firmado contrato de plano de saúde em 15/06/2021. Afirma estar o agravado dentro do período de carência de 180 dias assinalado no ajuste, motivo pelo qual inviável a autorização da internação e demais procedimentos. Sustenta ter prestado todas as informações acerca das cláusulas contratadas, inclusive quanto à impossibilidade de usar o convênio no período de carência. Alega a legitimidade dos prazos estipulados, cujo escopo é estabelecer um equilíbrio contratual, deixando de configurar qualquer abusividade ou ilegalidade em sua conduta. Defende, ainda, ter cumprido todas as regras vigentes, em especial a Lei n.o 9.656/98 (artigos 12, inciso V, “b” e 16, inciso III), o Código Civil (art. 422) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, caput e inciso III c/c art. 51, inciso IV), tendo concedido à parte recorrida a possibilidade de optar, ou não, por formalizar o contrato, aspecto desconsiderado pelo r. decisum. Argumenta que a autorização da internação somente se justificaria caso constatada alguma urgência ou emergência, devidamente atestada por uma junta médica e frisa que, quando da análise do pedido do agravado, autorizou observação em pronto socorro pelo período de 12 horas para, se necessário, realizar o translado para unidade pública de saúde, conforme prevê a legislação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, refuta a probabilidade do direito manifestado pelo autor e pontua o caráter irreversível da medida deferida. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 30117501). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a suspensão/reforma da decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a internação hospitalar de urgência do autor, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. Verifica-se ser o autor titular de plano de saúde ambulatorial e hospitalar e deu entrada em pronto socorro com quadro de febre, náuseas, vômitos e dores abdominais, que se agravou – motivo pelo qual foi solicitada sua internação. Malgrado a agravante alegue a carência contratual como obstáculo ao pedido, o artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” e “de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. No caso, foi anexado relatório, assinado por dois profissionais (CRMDF 21841 e CRMDF 25968), prevendo conduta imediata de “internação em regime de pronto socorro (urgência)”, após ter o autor retornado ao serviço médico sem melhora do quadro apresentado no dia anterior (ID 104454101, origem). Assim, considerando que a autorização de procedimento médico recomendado por profissional especializado, em situação de urgência ou emergência, dispensa o cumprimento de eventual prazo de carência, mostra-se escorreita, numa primeira vista, a conclusão alcançada em primeiro grau. Noutro vértice, não vislumbro risco de maiores prejuízos à agravante, visto que, em caso de ulterior improcedência do pedido, faz-se possível a cobrança de eventual prejuízo que venha a sofrer. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator